Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721558-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se suspenso por força do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, Tema 21, nos termos da decisão de ID 62652226. Os agravantes interpuseram agravo interno no ID 63585506, com pedido de reconsideração, requerendo o prosseguimento do feito, alegando que o referido IRDR já foi julgado. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 65547060. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que suspendeu o feito, conforme lançada anteriormente. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora